Tribunal: TJSP
Processo: 0018315-23.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA PENAL. Ação de execução. Bloqueio sucessivo de valores (teimosinha). Penhora. Pleito defensivo de extinção fulcrado na hipossuficiência, ou, subsidiariamente, de levantamento da penhora. Parcial razão. Elementos que comprovam a atual insuficiência financeira para adimplir a sanção, ainda que de forma parcelada. Atuação da Defensoria Pública que isoladamente não é

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA PENAL. Ação de execução. Bloqueio sucessivo de valores (teimosinha). Penhora. Pleito defensivo de extinção fulcrado na hipossuficiência, ou, subsidiariamente, de levantamento da penhora. Parcial razão. Elementos que comprovam a atual insuficiência financeira para adimplir a sanção, ainda que de forma parcelada. Atuação da Defensoria Pública que isoladamente não é tópico suficiente para o tanto, mas ratifica o conjunto dos autos. Impenhorabilidade regida pela inteligência do art. 833, inciso X e IV do CPC. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.